Tribunal: STF
Processo: ARE 1498360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que determinou a baixa dos autos à origem para adoção da sistemática da repercussão geral (Tema nº 336).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a Ação Declaratória de origem objetiva o reconhecimento da imunidade da Entidade Religiosa Embargante com relação ao Imposto de Importação - II e ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidentes nas importações efetuadas entre 2012 e 2014, com base no artigo 150, VI, “b” e §4º, da CF”.  



    Assiste razão à parte embargante, de modo que torno sem efeito a decisão embargada. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II) E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). ART. 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO. SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO. TV APARECIDA. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. COMPROVAÇÃO. 



    1. O cerne da questão cinge-se em saber se a parte autora, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, entidade religiosa, tem direito ao não recolhimento do Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre a importação, entre os anos de 2012 e 2014, de produtos eletrônicos e acessórios necessários à adequação da "TV Aparecida", veículo da comunicação para propagar a fé o culto religioso, ao processo de digitalização. 



    2. A liberdade de crença é um direito fundamental assegurado pela Constituição da República (art. 5º, VI). Trata-se de norma de eficácia plena, ou seja, possui aplicabilidade direta e imediata. 



    3. A própria Constituição também assegurou aos templos de qualquer culto a imunidade prevista em seu art. 150, VI, "b". 



    4. A apelada (...) é uma organização religiosa de caráter evangelizador, beneficente, social e cultural, sem fins lucrativos, não político partidário, destinada a (...) propagar a fé e o culto religioso, fundamentado na Igreja Católica Apostólica Romana (...) e tem como finalidades, dentre outras (...) pregar o culto, evangelizar, educar e prestar serviços de utilidade pública, social e cultural, por meio de qualquer veículo de comunicação existente ou que venha a existir, assim como, sistema de som (alto falantes) interno e externo ao Templo, circuito fechado de imagens, radiodifusão, televisão, internet, quer próprios ou de terceiros contratados ou autorizados para este fim. 



    5. A apelada se vale da "TV Aparecida", veículo de comunicação utilizado como meio para propagar a fé e o culto religioso, a fim de cumprir os seus objetivos evangelizadores e sociais, exatamente nos termos previstos em seu estatuto social.



    6. O direito público subjetivo à imunidade pleiteada compreende o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais do templo. 



    7. Sem razão a União Federal quando afirma que os equipamentos importados não guardam pertinência com as atividades típicas dos templos religiosos em geral, uma vez que, conforme já decidiu o Pretório Excelso (...) a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF direciona-se ao patrimônio, renda e serviços vinculados à das instituições religiosas - a prestação finalidade devocional do culto -, e não somente ao templo propriamente dito (STF, RE 1.346.815/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/10/2021).



    8. Os documentos de importação acostados aos autos descrevem minuciosamente a finalidade de cada um dos produtos importados, comprovando, assim, que as importações estão relacionadas às finalidades essenciais da entidade. 



    9. Ademais, é entendimento assente na jurisprudência pátria de que cabe à Administração Tributária comprovar que o bem objeto de imunidade não está vinculado às finalidades institucionais do templo. 



    10. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, IV, b, da CF. Sustenta, em essência, que “nem todo patrimônio, nem toda renda, nem todo serviço do templo é imune, mas somente aquele relacionado às finalidades essenciais do templo”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Ademais, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater os argumentos da decisão agravada, mais especificamente a incidência da Súmula 283/STF. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de julho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente